Tribunal: STF
Processo: HC 271711
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), que denegou a ordem no Habeas Corpus nº 7000516-34.2025.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Odilson Sampaio Benzi. 
Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 195 do Código Penal Militar. 
Em Juízo de primeira instância militar, o requerimento de abertura de vista ao Ministério Público Militar para manifestação sobre proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) foi indeferido com base na Súmula nº 18/STM
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STM, que por meio de decisão colegiada, denegou a ordem.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal aos crimes militares, com base no precedente HC 232.254, julgado por este STF. 
Ao final, requer:

“Seja concedida a ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para determinar ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que remeta a Ação Penal Militar nº 7000278-77.2024.7.12.0012 ao órgão do Ministério Público Militar com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
(...)”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SURSIS PROCESSUAL. VEDAÇÃO EXPRESSA (LEI Nº 9.099/95, ART. 90-A). CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). GRAVIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado contra ato do Juízo que indeferiu o pedido de abertura de vista à Promotoria para manifestação sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e não oportunizou à Defesa manifestar-se sobre a oferta de sursis processual. O Paciente foi denunciado como incurso no crime de abandono de posto (CPM, art. 195) por abandonar o posto de serviço de sentinela fixa. O Conselho de Justiça indeferiu a celebração do ANPP com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do STM. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável na Justiça Militar da União; (ii) estabelecer se a suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, é aplicável à Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União. 
4. O Superior Tribunal Militar (STM) veda a aplicação do ANPP por meio da Súmula nº 18 e em decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 
5. O legislador, ao inserir o ANPP no ordenamento comum (Lei nº 13.964/2019), silenciou quanto à sua incidência na esfera processual penal militar, caracterizando "silêncio eloquente", que impede sua aplicação na Justiça Castrense. 
6. O crime de abandono de posto (CPM, art. 195) é de perigo abstrato, de elevada gravidade e atenta contra bens jurídicos tutelados na legislação militar, como a hierarquia, a disciplina, o senso do dever e o bom andamento do serviço, o que revela ser incabível a aplicação do ANPP. 
7. O ANPP não configura um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público Militar (MPM), e não compete ao Poder Judiciário determinar que o MPM o ofereça. 
8. O ANPP deve ser oferecido antes do recebimento da Denúncia (CPP, art. 28-A), não sendo mais admitido após a formação da ação penal, em razão do ato jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum. 
9. O sursis processual (suspensão condicional do processo), previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, por expressa vedação do art. 90-A da mesma lei. 
10. O STM fixou a tese, no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de que o sursis processual não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União. 
11. A constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação de suas disposições à Justiça Militar, foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Ordem de Habeas Corpus denegada.” (e-doc. 2, p. 79-86).

Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 2, p. 72-75): 

“A Defensoria Pública da União impetrou o presente Habeas Corpus em favor de CARLOS EDUARDO LIMA AVELINO, com o intento de reverter a decisão do Juízo a quo, que indeferiu a preliminar sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Além disso, de acordo com a DPU, a citada decisão teria suprido a manifestação do MPM sobre o cabimento do ANPP. 
A Autoridade coatora fundamentou a sua decisão na Súmula nº 18 do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de 19/11/2024, que vedam a aplicação do ANPP na Justiça Militar.
Em resposta ao pedido de informações referentes ao presente Writ, o Juízo de primeira instância detalha o andamento da Ação Penal Militar nº 7000278-77.2024.7.0012, ajuizada contra o Paciente, acusado de ter praticado crime de abandono de posto, capitulado no art. 195 do CPM, delito esse tipicamente militar, por ter se afastado sem autorização do serviço para o qual estava escalado de sentinela e, pior ainda, durante o seu quarto de hora. 
As informações enviadas indicam que o Conselho Permanente de Justiça indeferiu o ANPP, seguindo a decisão do STM no IRDR acima mencionado, e que o processo encontra-se tramitando, normalmente, já se aproximando da fase de inquirição das testemunhas. 
Adicionalmente, o Juízo a quo esclarece que o sursis processual – igualmente pleiteado pela defesa nesse caso – também não é aplicável na Justiça Militar da União, conforme entendimento sumulado neste Tribunal e confirmado, posteriormente, no julgamento realizado por esta Corte em sede de IRDR. 
Dito isso, passa-se a tecer algumas considerações sobre o delito militar imputado ao Paciente. O crime de Abandono de Posto encontra-se tipificado no art. 195 do Código Penal Militar, nos seguintes termos:
Abandono de posto 
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Como é sabido, trata-se de delito de mera conduta e de consumação instantânea, que independe de resultado material ou de efetivo prejuízo, bastando a simples probabilidade de dano para justificar a tutela penal.
Ademais, a punibilidade decorre do perigo abstrato ou presumido ou, até mesmo, do prejuízo efetivo à ordem administrativa militar.
(...)
Com efeito, para a caracterização do delito em tela, crime de perigo abstrato, prescinde-se da ocorrência de prejuízo efetivo. Configura-se o tipo penal com a mera ausência injustificada e momentânea do militar do posto ou local de serviço onde deveria permanecer por força de dever funcional ou ordem de serviço. 
Trata-se, ademais, de crime de elevada gravidade, pois a conduta de deixar o posto desguarnecido vulnera a segurança das instalações da OM e do próprio efetivo, deixando o quartel à mercê de bandidos. Diante da natureza gravosa do delito, revela-se incabível a aplicação do ANPP . 
No entanto, mesmo assim, insurge-se a Defesa contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal. O pleito, contudo, carece de amparo legal, tendo em vista que, ao contrário do sustentado pela combativa Defensoria Pública da União, inexiste previsão normativa que autorize a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Pior ainda no caso dos autos, levando-se em consideração o grave crime que o Paciente praticou ao fragilizar a segurança da Unidade Militar, quando – exercendo a função de sentinela – resolveu se ausentar do quartel durante seu quarto de hora.
Ademais, a opção do legislador ordinário foi clara ao prever o ANPP apenas no CPB, restringindo, portanto, sua aplicação à Justiça comum, justamente por entender que no âmbito da caserna devem ser preservados bens, valores e princípios específicos, que não são observados no meio civil. 
De fato, ao inserir o referido Acordo no ordenamento jurídico comum por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador, propositadamente, silenciou quanto à sua incidência na esfera processual penal militar, diante das normas e regulamentos a serem juridicamente protegidos na caserna. 
Não se trata, pois, de mera omissão do legislador, mas do que a doutrina denomina de “silêncio eloquente”, razões pelas quais fica impedida a aplicação desse benefício aos processos em trâmite nesta Justiça Castrense.
A intencionalidade de tal omissão é corroborada pela Justificação do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (Pacote Anticrime) – origem da Lei nº 13.964/2019 –, da qual se transcreve o trecho pertinente:
[...] Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. 
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não violentas. 
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial. 
[...] Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A145A8DAF52CA5133D 22D.proposicoesWebExterno2?codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018, acesso em 13/11/2025.”
Sendo assim, resta patente que, desde o início da legislação instituidora do ANPP, o legislador ordinário vem deixando claro que não se deve aplicar esse Acordo no âmbito da Justiça Castrense. 
Por outro lado, mesmo que fosse admitida a incidência desse benefício nessa jurisdição especializada, não seria possível ser aplicado na vertente quaestio, diante da gravidade do crime que o ora Paciente perpetrou, ao abandonar seu posto de sentinela, ameaçando no mínimo, desse modo, a segurança do próprio quartel que ele guarnecia. 
Além do mais, sabe-se que o próprio Conselho Superior do Ministério Público Militar estabeleceu as balizas para a aplicação do referido instituto na Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018 . Nos termos do inciso X do § 1º do art. 18-A da mencionada Resolução, ficou vedada a aplicação do ANPP aos crimes praticados por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares. 
Portanto, é imperioso esclarecer que a aplicação do ANPP não se consubstancia em um direito subjetivo do réu, de maneira que, para fazer jus ao benefício, o infrator precisa preencher alguns requisitos estabelecidos pela norma pertinente ao caso. 
Pelo visto, na vertente quaestio, o Paciente não preencheu as exigências para se valer desse benefício, conforme restou demonstrado, à saciedade, linhas atrás, data venia. 
Destarte, tratando-se de uma faculdade do Parquet Militar, cuja discricionariedade é mitigada pela devida observância dos requisitos legais, não compete ao Poder Judiciário – sobretudo, a esta Justiça especializada –, determinar que o MPM ofereça esse Acordo. 
Esse é o entendimento, por exemplo, deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme ficou assentado no RHC nº 161.251 (Relator RIBEIRO DANTAS, Julg. 10/5/2022). 
Ressalte-se, ainda, que o ANPP é espécie de negócio jurídico extraprocessual, a ser oferecido antes do recebimento da Denúncia, se o MPM entender ser o caso, como estabelece o art. 28-A do CPP comum. 
Por essa razão, consumada a formação da Ação Penal com o processamento da Inicial Acusatória, não se admite mais a aplicação do instituto na fase processual, em razão do ato jurídico perfeito e da aplicação do princípio do tempus regit actum.
(...)
Por fim, cumpre destacar que o Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte Castrense veda a aplicação do referido instituto nesta Justiça Especializada, in verbis: 
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (Grifo nosso) 
O art. 28-A do CPP comum prevê o seguinte: 
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal (ANPP), desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). (Grifos nossos.)
Diante do que prevê o art. 28-A do CPP comum, fica claro que o legislador ordinário: 
1º - não obrigou o Ministério Público a oferecer o ANPP; 
2º - que a aplicação desse Acordo é uma faculdade do órgão ministerial, e não uma obrigação; 
3º - que não há direito líquido e certo do infrator em se beneficiar desse instituto; 
4º - que, diante dos bens, valores e princípios singulares juridicamente protegidos, o legislador entendeu, claramente, não ser o caso de se aplicar o ANPP na Justiça Militar; 
5º - que aquele dispositivo processual (art. 28-A do CPP comum) não obriga o Parquet Castrense a se manifestar em todos os processos sobre o ANPP, mas tão somente naqueles em que entender ser cabível a incidência desse benefício, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, pelas razões de gravidade e reprovabilidade do crime praticado pelo Paciente. 
Dessa forma, verifica-se que a inaplicabilidade desse instituto na seara Castrense não viola os Princípios da Isonomia ou da Igualdade, uma vez que a Justiça Militar possui regramento específico, que não foi alterado pela Lei nº 13.964/2019. 
Tal entendimento é reforçado pela especial proteção aos bens jurídicos tutelados na legislação militar, quais sejam: a hierarquia e a disciplina militares e, no caso dos autos, o senso do dever e o bom andamento do serviço, que foram comprometidos, quando o Paciente abandonou o posto que guarnecia, no instante em que exercia a importantíssima função de sentinela, durante o quarto de hora.
Este posicionamento já foi exaustivamente discutido e reafirmado no âmbito da Justiça Militar, a exemplo de quando assim se manifestou o Plenário desta Corte, in verbis:
(...)
Desse modo, impõe-se a denegação do pleito defensivo que busca reverter a decisão do Juízo a quo, que indeferiu a preliminar sobre a aplicação do ANPP e a manifestação sobre proposta de sursis processual. 
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.”

No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.
Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.
Explico.
Com efeito, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 3º DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO ABSTRATA. SÚMULA 18 DO STM. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que afastou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente admissível a incidência do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, no âmbito do processo penal militar, bem como se, inexistindo trânsito em julgado, é devida a remessa dos autos ao Ministério Público para reanálise da viabilidade do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos processos penais militares, inexistindo vedação legal expressa. 4. A vedação abstrata da incidência do ANPP à Justiça Militar, como consagrada na Súmula 18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita e não se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. A inexistência de trânsito em julgado e a formulação do pedido ainda na origem impõem a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de propositura do acordo. 6. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, mas negócio jurídico processual que depende de manifestação de vontade do Ministério Público, cabendo ao Judiciário assegurar a análise do pedido quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (ARE 1579574, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-03-2026  PUBLIC 10-03-2026)

No caso concreto, conforme acima citado, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.
Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao STM e ao Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente